Tribunal: TJSP
Processo: 1015318-79.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Locação de veículo – Cobrança indevida a título de coparticipação – Veículo encontrado e devolvido em curto lapso de tempo – Avarias não comprovadas – Protesto indevido – Danos morais configurados – Quantum que deve ser mantido em R$ 5.000,00 – Razoabilidade e proporcionalidade – Sentença

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Locação de veículo – Cobrança indevida a título de coparticipação – Veículo encontrado e devolvido em curto lapso de tempo – Avarias não comprovadas – Protesto indevido – Danos morais configurados – Quantum que deve ser mantido em R$ 5.000,00 – Razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso desprovido.